Tribunal: TJMT
Processo: 1007309-66.2019.8.11.0015
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007309-66.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Termo Aditivo]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LENZ & LENZ LTDA - ME - CNPJ: 01.987.957/0001-36 (APELANTE), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), PREFEITO RODRIGO AUDREY FRANTZ (APELADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1007309-66.2019.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: LENZ & LENZ LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA CARMEM

Número do Protocolo:

1007309-66.2019.8.11.0015

Data de Julgamento
:

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – CONTRATO DE EMPREITADA – CLÁUSULA EXPRESSA DE PREÇO FIXO E IRREAJUSTÁVEL – PRETENDIDO REAJUSTE DO VALOR – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sobre os contratos de empreitada por preço global, cabe destacar que se define um valor fixo a ser quitado pela contratante, ao passo que a contratada deverá realizar o objeto pactuado no contrato, assumindo eventuais riscos
.

2. E
xistindo cláusula impeditiva, somada ao fato de que a parte teve conhecimento prévio do valor fixo e não reajustável do contrato, ao qual anuiu, pois não impugnou no momento oportuno, bem como em razão do equilíbrio das perdas inflacionárias dos últimos anos, totalmente previsíveis e passíveis de inserção no lance ofertado, o pleito de reajuste contratual é improcedente.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1007309-66.2019.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: LENZ & LENZ LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA CARMEM

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LENZ & LENZ LTDA em desfavor do MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop/MT que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1007309-66.2019.8.11.0015, denegou a segurança (Id. 99672034).

O Apelante sustenta que
participou da licitação instaurada pela prefeitura municipal de Santa Carmem/MT, conforme edital de licitação na modalidade de Tomada de Preço nº 010/2016, sagrando-se vencedor, sendo firmado o contrato nº 031/2016. Aduz que, após a contratação, formulou pedido de reajuste de preço conforme previsto nos artigos 5º, § 1º, 40, inc. XI e 55, inc. III, todos da Lei nº 8.666/93 e art. 3º da Lei nº 10.192/01, porém o pleito foi indeferido. Argumenta que o reajuste de preço visa manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato, sendo imprescindível seu deferimento.
A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com concessão da segurança.

O Apelado, em contrarrazões, sustenta o desprovimento recursal (Id. 99672038).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Flávio Cezar Fachone, manifesta pelo desprovimento do recurso (Id. 110437977).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1007309-66.2019.8.11.0015 – COMARCA DE SINOP

APELANTE: LENZ & LENZ LTDA - ME

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA CARMEM

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que
participou da licitação instaurada pela prefeitura municipal de Santa Carmem/MT, conforme edital de licitação na modalidade de Tomada de Preço nº 010/2016, sagrando-se vencedor, sendo firmado o contrato nº 031/2016. Aduz que, após a contratação, formulou pedido de reajuste de preço conforme previsto nos artigos 5º, § 1º, 40, inc. XI e 55, inc. III, todos da Lei nº 8.666/93 e art. 3º da Lei nº 10.192/01, porém o pleito foi indeferido. Argumenta que o reajuste de preço visa manter o equilíbrio econômico financeiro do contrato, sendo imprescindível seu deferimento.

Com esses esclarecimentos, observo que as partes firmaram o contrato nº 31/2016 tendo por objeto a execução de pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais no município de Santa Carmem/MT, com prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias, iniciando em 17 de outubro de 2016 e finalização em 16 de abril de 2017 (Id. 99673047).

Em relação ao contrato nº 31/2016, deve ser mencionado, por relevante, a previsão de sua cláusula 9ª:

CLÁUSULA NONA – DO PREÇO – A Contratante pagará a Contratada, pela execução dos serviços objeto deste Contrato o preço total com BDI de
R$ 1.496.051,99 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, cinquenta e um reais e noventa e nove centavos) que será fixo e irreajustável e incluirá todas as despesas necessárias à sua perfeita conclusão
, e cujo pagamento será efetuado em conformidade com a Cláusula Décima Segunda deste Instrumento de Contrato.

(Destaquei)

Como se vê, o valor contratado foi definido como fixo e irreajustável, com inclusão de todas as despesas necessárias para o cumprimento do contrato.

Sobre os contratos de empreitada por preço global, cabe destacar que se define um valor fixo a ser quitado pelo contratante, ao passo que o contratado deverá realizar o objeto pactuado no contrato, assumindo eventuais riscos.

Acerca do tema, a doutrina:

A empreitada por preço global é utilizada quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Seu uso se verifica, geralmente, em contratações de objetos mais comuns, quando os quantitativos de materiais empregados são pouco sujeitos a alterações durante a execução da obra ou da prestação dos serviços e podem ser aferidos mais facilmente.

A adoção do regime de empreitada por preço global pressupõe duas características projeto básico suficientemente detalhado, para que as licitantes possam formar suas propostas e preço; e critério de medição por etapas (não por aferição dos quantitativos unitários). Assim, utiliza-se da empreitada por preço global quando os quantitativos forem definidos com maior precisão, enquanto a empreitada por preço unitário deve ser empregada quando existir incerteza sobre os quantitativos necessários.

Conforme já destacou o TCU, em uma empreitada por preço global, espera-se que os licitantes detenham, no seu ramo de atuação, expertise suficiente para identificar eventuais falhas no projeto básico, inclusive no que se refere aos quantitativos da planilha orçamentária. Quando a incorreção do projeto se refira a erro que poderia ser detectado pelo licitante, ele deverá arcar com as eventuais omissões e vícios encontrados na planilha orçamentária da licitação, ou ainda diferenças entre os quantitativos reais e os de projeto, necessários para a consecução do objeto. Na empreitada por preço global há uma transferência de risco, ao licitante, que pode se beneficiar ou ter de arcar com discrepâncias entre os quantitativos previstos e efetivamente executados. (TORRES, Ronny Charles Lopes de. Lei de Licitações Públicas comentadas. 8ª edição. Salvador: Editora JusPodivum, 2017. p. 150)

Nesse sentido, leciona José dos Santos Carvalho Filho:

Como é variada a espécie de fatos que podem ensejar o rompimento da equação econômico-financeira do contrato, variadas também são as formas permissivas do reequilíbrio.

A primeira forma é o reajuste, que se caracteriza por ser uma fórmula preventiva normalmente usada pelas partes já ao momento do contrato, com vistas a preservar os contratados dos efeitos de regime inflacionário.

Como esta reduz, pelo transcurso do tempo, o poder aquisitivo da moeda, as partes estabelecem no instrumento contratual um índice de atualização idôneo a tal objetivo. Assim, diminui, sem dúvida, a álea contratual que permitiria o desequilíbrio contratual.

Sensível a essa realidade, o legislador inseriu, entre as cláusulas necessárias do contrato administrativo, ‘o preço e as condições de pagamento, e quando for o caso os critérios de reajustamento’ (art. 55, III, do Estatuto).

É bom que se diga, porém, que
deve ser expressa a avença nesse sentido, razão por que, sem ela, entende-se que o preço ajustado é fixo e irreajustável
.

(Manual de direito administrativo. 32. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2018) (Destaquei)

Conforme ensina a doutrina, nesse tipo de empreitada há uma transferência de risco ao licitante, que pode se beneficiar ou ter de arcar com discrepâncias entre os quantitativos previstos e efetivamente executados. Assim, observa-se que o ente municipal contratou o Apelante para a execução de uma empreitada (antecipadamente determinada), sendo que a contraprestação se daria por um preço fixo.

É possível antever, portanto, que todas as verbas que deveriam compor o pagamento foram computadas nesse valor pré-definido em contrato, acordado entre as partes, inexistindo reajustes, em tese, a serem reconhecidos posteriormente. Efetivado o cumprimento do contrato, não há como presumir quaisquer desequilíbrios que justifiquem a repactuação pretendida; nem mesmo o fato de o contrato ser de longa duração pode ensejar a modificação do valor pactuado, porquanto esse fato era previsível, desde a assinatura pelas partes.

Sobre o tema, a jurisprudência:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS. CONTRATO DE EMPREITADA. VIGÊNCIA CONTRATUAL INFERIOR A UM ANO. CLÁUSULA EXPRESSA DE PREÇO FIXO E IRREAJUSTÁVEL. PRETENDIDO REAJUSTE DO VALOR EM RAZÃO DA PRORROGAÇÃO DA AVENÇA NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CELEBRAÇÃO DO PACTO SEM QUALQUER RESSALVA DA EMPREITEIRA A ESTE RESPEITO. CIRCUNSTÂNCIA QUE DEMONSTRA A CONCORDÂNCIA TÁCITA COM OS TERMOS CONTRATUAIS. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE, DA FORÇA OBRIGATÓRIA DOS CONTRATOS E DA VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO PELOS CONTRATANTES. ART. 54, CAPUT, DA LEI N. 8.666/1993. PRECEDENTES DA CORTE E DO STJ. LEGALIDADE DA NEGATIVA PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM QUE SE IMPÕE. REEXAME OBRIGATÓRIO CONHECIDO E PROVI
DO.

(TJ-SC - Remessa Necessária Cível: 03015416320168240010 Braco do Norte 0301541-63.2016.8.24.0010, Relator: Rodrigo Collaço, Data de Julgamento: 10/03/2020, Terceira Câmara de Direito Público)

Em síntese, existindo cláusula impeditiva, somada ao fato de que o Apelante teve conhecimento prévio do valor fixo e não reajustável do contrato, ao qual anuiu, pois não impugnou no momento oportuno, bem como em razão do equilíbrio das perdas inflacionárias dos últimos anos, totalmente previsíveis e passíveis de inserção no lance ofertado, o pleito de reajuste contratual é improcedente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022